Tribunal: STF
Processo: AI 483204
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - TÉCNICA DE INTERPOSIÇÃO - ACÓRDÃO ALICERÇADO EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. Descabe cogitar de violência à
 Constituição Federal se o acórdão proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça está alicerçado em técnica alusiva ao especial - isso no
tocante à demonstração de dissenso jurisprudencial - e nele tem-se
consignada ainda a ausência de protocolação simultânea do
extraordinário, ato indispensável, ante o pronunciamento de origem
ter fundamento constitucional e legal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, §
2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
o ônus decorrente da litigância de má-fé.